Tribunal: TJDFT
Processo: 0708146-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708146-26.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP APELADO: JENNIFER PAMELA VIANA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pelo Distrito Federal e Instituto AOCP contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Jennifer Pamela Viana de Almeida propôs ação com pedido para que o Distrito Federal e o Instituto AOCP fossem compelidos a assegurar a sua participação nas demais fases do concurso para provimento de vagas ao curso de formação de praças do quadro da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 4/2023. Alegou que o Edital n. 4/2023 fixou distância de dois mil e cem (2.100) metros para o teste de aptidão física para as mulheres e que, posteriormente, houve retificação para dois mil e duzentos (2.200) metros. Relatou que cumpriu o percurso de dois mil e cem (2.100) metros exigidos inicialmente para o teste de aptidão física e que a retificação do edital, ao acrescer cem (100) metros, não atende aos critérios de igualdade material e aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Pediu determinação judicial para que o Distrito Federal e o Instituto AOCP assegurassem sua participação nas demais fases do certame (id 65022260). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 65022272). O Juízo de Primeiro Grau confirmou os efeitos da tutela antecipada e acolheu o pedido para garantir a participação de Jennifer Pamela Viana de Almeida nas demais fases do concurso (id 65022306). O Distrito Federal requer a suspensão dos efeitos da sentença nos termos do art. 1.012, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil. Alega que a retificação do edital para aumentar o percurso do teste de aptidão física não violou o princípio da igualdade, tampouco indica discriminação do gênero feminino. Relata que a retificação ocorreu em fevereiro de 2023, com ciência de todos os candidatos (id 65661106). É o breve relatório. Decido. A apelação terá efeito suspensivo em regra, mas a sentença que confirma a tutela provisória começa a produzir os seus efeitos imediatamente nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação no caso de fundamentação relevante nos termos do art. art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A análise perfunctória dos autos indica a probabilidade de provimento do recurso. Jennifer Pamela Viana de Almeida participou do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal regido pelo Edital n. 4/2023, de 23.1.2023. Foi aprovada na prova objetiva e na redação. O resultado do teste de aptidão física considerou-a inapta. O art. 37, caput, e inc. II, da Constituição Federal impõe a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como a investidura em cargo público efetivo, que depende de prévia aprovação em concurso público para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo. O edital do concurso público estabelece as regras básicas para a realização do certame. As regras definidas nele vinculam os candidatos e a Administração Pública e devem ser rigorosamente observadas e cumpridas, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, em que o Poder Judiciário poderá intervir. Garante-se, assim, a observância aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da isonomia entre os candidatos. O edital regente do concurso público prevê a realização do teste de aptidão física nos seguintes termos (id 65022270): 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. (...) 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (...) 13.9 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada pela Banca Examinadora. 13.10 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 13.11 Será considerado inapto na etapa de testes de aptidão física e, consequentemente, eliminado no concurso público, o candidato que for considerado inapto em qualquer um dos 4 (quatro) testes acima descritos. 13.12 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 13.13 Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa de testes de aptidão física. 13.14 Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente. O edital foi retificado para alterar a distância mínima. Confira-se (id 65022266): 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. A leitura dos itens supratranscritos revela a previsão expressa de que a aptidão exige que o candidato atinja a performance mínima, bem como o caráter eliminatório do teste físico. Jennifer Pamela Viana de Almeida reconhece que cumpriu apenas dois mil e cem (2.100) metros no teste de aptidão física. Não vislumbro, em exame não exauriente da matéria, qualquer irregularidade em sua reprovação. O edital previu os critérios utilizados e inexiste prova até o momento de que a banca examinadora não os seguiu na avaliação da candidata. A realização do teste de aptidão físico está fundamentada no art. 11 da Lei n. 7.289/1984, que possui a seguinte previsão: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. A avaliação física mencionada possui presunção de legalidade e legitimidade, que pode ser afastada somente por prova robusta em contrário. O edital foi publicado com antecedência e Jennifer Pamela Viana de Almeida sequer provou a sua impugnação no prazo previsto com a alegação da falta de razoabilidade da distância a ser percorrida. Os índices definidos são compatíveis, em princípio, com a faixa etária e as atribuições do cargo utilizados pela Polícia Militar do Distrito Federal nos últimos concursos públicos, de acordo com as informações prestadas pelo Centro de Capacitação Física da referida instituição militar (id 65022296). Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe observar seus aspectos formais exclusivamente, de forma a resguardar sua legalidade. A análise judicial de matérias relacionadas a concurso público deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. Concluo que, em exame liminar da matéria recursal, as circunstâncias da causa ensejam a suspensão dos efeitos da sentença. Ante o exposto, defiro o requerimento do Distrito Federal e suspendo os efeitos da sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator